Tribunal: TJDFT
Processo: 0739402-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739402-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MUNIZ HUMMIG AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA MUNIZ HUMMIG, quanto a parte da decisão proferida nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial no 0723875-17.2022.8.07.0001, que não conheceu “da exceção de pré-executividade de id. 15474481” (ID. 169490820 – origem). A agravante, ainda, requereu a concessão dos benefícios da justiça, sob o argumento de não possuir condições financeiras para arcar com custas e despesas processuais, e necessitar recorrer da decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Foi oportunizado prazo para que a agravante comprovasse o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou no mesmo prazo providenciasse o recolhimento do preparo (Id 43625390). Em resposta, a agravante colacionou petição no presente agravo (ID. 51919618 e anexos). Brevemente relatado. Decido. Por ser questão com impacto sobre a admissibilidade do recurso, cumpre verificar a existência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça ao agravante. O Código de Processo Civil, sobre o tema, prescreve: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” - g.n. Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Este dispositivo também pontua que antes de indeferir o pedido o Juiz deverá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Ressalte-se, por oportuno, que a Lei no 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na presente hipótese, a agravante juntou declaração de hipossuficiência com data de “30 de março de 2023” (ID. 51435431- origem), folhas de pagamento com referência “02/2023” e “05/2023” (IDs. 51919622 e 51919623), boleto de aluguel com “data do documento 22/03/2023” (ID. 51919624), boleto de condomínio com “data do documento 21/03/2023” (ID. 51919626), boleto de operadora de saúde com data de “Vencimento 20/03/2023” (ID. 51919627), contrato de locação (ID. 51919629) em nome de terceiro, e extrato de conta salário com data de “28/mar/2023” (ID. 51919630). Quanto ao imóvel em que a agravante alega residir; e por consequência, vinculam-se os boletos de aluguel e condomínio, não há como desconsiderar que o contrato de locação está em nome de terceiro. Assim, não resta evidente que somente a devedora venha arcar com os respectivos valores. Ademais, em análise aos autos originários, observa-se que a executada possui 2 fontes de renda, conforme manifestação do exequente em ID.149119040 (origem). Nesse quadro, percebe-se que além da supramencionada aposentadoria de ID. 51919622 com rendimentos brutos de R$ 23.410,48; há, também, o segundo rendimento da agravante referente a pensão militar, na condição de filha do instituidor com “Total da Remuneração após Deduções 5.214,25”, conforme imagem colacionada nos autos de origem em ID. 149119040. Neste contexto, e considerando a modicidade das custas processuais neste e. Tribunal, mostra-se que a agravante possui condições de arcar com o adiamento das referidas custas, sem prejuízo do seu sustento, ante os valores consideráveis que aufere de duas fontes de renda. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo, na forma no artigo 99, § 7o c/c 1.007 do CPC, o prazo de 5 dias para recolhimento do preparo, sob pena de pena de deserção. I. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora